Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-16.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004545-16.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1004545-16.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Embargante(s):
Juliana Herrero da Silva

Parte Embargado(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 69

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandado por esta Turma Recursal que, à unanimidade, sob minha relatoria, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento, a fim de reformar em parte a sentença, para reconhecer a legalidade dos índices de progressão aplicados pelo Município sobre a remuneração da servidora, sendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) relativo ao mestrado e 10% (dez por cento) decorrente da elevação de classe, totalizando um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) ao vencimento base.

Inconformada com a decisão, a reclamante opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão no julgado.

A parte embargada, intimada, defende a inadmissibilidade dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No presente caso, não vislumbro omissão a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Vê-se que, em verdade, a embargante não indicou qualquer omissão específica no acórdão embargado, uma vez que fora analisado todo o contexto da vida funcional da servidora e da legislação que rege a carreira discutida nos autos, inclusive conforme recente alteração pela Lei Ordinária no 5.721/2022.

A questão atinente à progressão dos servidores de Tangará da Serra há muito é objeto de celeumas judiciais, sendo que o entendimento que predomina no âmbito desta Turma Recursal e do E. TJMT é pela impossibilidade de cumulação dos percentuais de nível, reconhecendo como adequada a incidência isolada da faixa respectiva referente à titulação comprovada pelo servidor.

Vejamos jurisprudência recente:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SERVIDOR ENQUADRADO DE FORMA CORRETA – PERICULOSIDADE E FÉRIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Sendo demonstrado pelo Município que o autor já recebe corretamente seus vencimentos somados as progressões de classe e elevação de nível, não há que se falar em incorporação, bem como inexistente saldo a receber nesse sentido.

De igual forma é improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do pagamento do adicional de periculosidade.

Quanto as férias, a verba também já fora paga, não havendo nenhuma pendência.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008957-53.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUCESSIVAS PROGRESSÕES – CÁLCULO DE FORMA ISOLADA E NÃO SOMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ao concluir o ensino superior o servidor de Tangará da Serra/MT tem direito a progressão para o Nível IV, com acréscimo de 15%. Em seguida, concluído a especialização, obtido o Nível V, o percentual passa para 25%. Ao se concluir o mestrado, atingindo o Nível VI, o acréscimo é de 35%. E, finalmente, com o doutorado, no Nível VII, alcançasse o último percentual, qual seja, de 45%. Assim, bem se observa que a cada nível alcançado o percentual sobre a remuneração base aumenta em 10%.

2. Esses percentuais não são somados, a partir do atingimento de cada nível na carreira. Conforme delineado, com as sucessivas progressões de nível, o servidor vai alcançando cada percentual de forma isolada, ao contrário do defendido no presente mandamus.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000014-86.2018.8.11.0055, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/12/2022)

Desse modo, não há falar em omissão quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Apenas para que não pairem dúvidas, esclareço que esse raciocínio, quanto à impossibilidade de cômputo cumulativo dos percentuais de elevação, refere-se tão somente à elevação de nível (por escolarização), sendo que, em relação à movimentação em classes, por óbvio, é devido o percentual de 10% a cada 05 (cinco) anos, nos termos da lei de regência.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir omissão a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023